Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736419-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA SANTOS GONZAGA AGRAVADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REBECA SANTOS GONZAGA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, no 0703744-41.2020.8.07.0017, extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de confirmação da multa cominatória, objeto do processo, por sentença de mérito (ID. 63506193). Alega a agravante que ajuizou pedido de cumprimento provisório de multa cominatória contra o agravado, em face de astreintes fixada pelo juízo singular por descumprimento voluntário de ordem judicial. Diz que, após o contraditório, o pedido foi acolhido e houve o trâmite regular do processo, inclusive com o deferimento da penhora de um veículo do agravado. Afirma que após o pedido de atualização do débito, o processo foi extinto sob o fundamento de ausência de sentença ratificando a decisão que fixou a multa. Aduz que a ausência de sentença de mérito não é impedimento para o processamento do cumprimento provisório de multa cominatória, razão pela qual pede o conhecimento e o provimento do agravo a fim de cassar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Preparo recolhido, IDs. 63506194 e 63506195. É o relatório. DECIDO: A parte agravante se utilizou de recurso inadequado para a impugnação da decisão recorrida. A utilização do correto recurso previsto legalmente é pressuposto recursal intrínseco de cabimento, em observância à singularidade recursal (ou unirrecorribilidade). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade, por inadequação da via eleita (art. 932, inciso III, do CPC). De acordo com o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de ato decisório há um recurso adequado correspondente na legislação processual. No caso de pronunciamento judicial que põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 203, §1o e art. 1.009, CPC). Somente caberia interposição de agravo de instrumento se o ato judicial proferido na hipótese se tratasse de decisão interlocutória, e houvesse o prosseguimento do feito (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Saliente-se que, conforme orientação jurisprudencial, não se verificando qualquer dúvida objetiva quanto ao correto recurso a ser utilizado para impugnação da decisão, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro verificado, como no presente caso, com a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução, ou no seu inverso, quando a parte interpõe recurso de apelação quando não houve extinção total do feito. Precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre os acórdãos confrontados (Súmula n. 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORÇA TERMINATIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, por reconhecer a suspensão da exigibilidade de honorários em decorrência de gratuidade, remeteu o cumprimento de sentença ao arquivo. 2. Em que pese o objeto da impugnação no presente recurso ser intitulado como "decisão" e não como "sentença", sabe-se que esta põe fim ao processo com ou sem resolução de mérito, na fase cognitiva ou na execução, consoante dispõe o art. 203, §1o, do CPC. 3. No caso, inexiste dúvida razoável acerca do recurso cabível contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença, de modo que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.1. A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação configura erro grosseiro que impede a incidência da fungibilidade. 4. Recurso não conhecido, vez que acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Sem honorários, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1866088, 07016209720248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PROVIMENTO EXTINTIVO. NATUREZA. SENTENÇA. NEGATIVA DE TRÂNSITO AO PEDIDO LIQUIDATÓRIO. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conquanto reconhecida a incompetência funcional do órgão ao qual originalmente distribuído o recurso por inobservância da prevenção incidente na espécie, os atos decisórios emanados do órgão julgado incompetente preservam sua eficácia até que advenha pronunciamento diverso, pois reservado ao juiz competente poderes para convalidar ou não os atos decisórios editados até que assumira a condução do processo, segundo a dicção da norma legal, ou seja, de conformidade com o franqueado legalmente, ao órgão competente é assegurada competência para desconstituir os atos decisórios praticados pelo juízo reputado incompetente (CPC, artigo 64, §4o). 2. Indeferido o pedido de liquidação de sentença e colocado termo ao processo, sob o fundamento de que, enquanto não liquidado o valor do crédito principal, inviável a deflagração de liquidação destinada à delimitação do valor correspondente ao crédito dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação ilíquida, o provimento extintivo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento extintivo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro inescusável, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Não conhecido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Agravo de instrumento não conhecido. Majorados os honorários advocatícios impostos à agravante. (Acórdão 1817484, 07217507920228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão que, ao acolher a impugnação, extingue o cumprimento de sentença, sendo irrelevante o nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial. 2. É incabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, a qual desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). A interposição de agravo de instrumento nessa situação configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.( )” (Acórdão 1763654, 07247080420238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, constatado o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, inviável conhecer do recurso como apelação. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, ante a falta do pressuposto recursal intrínseco de cabimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente arquive-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital